Tribunal: TJMT
Processo: 1000656-95.2023.8.11.0051
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000656-95.2023.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ KRILOW - CPF: 019.650.331-05 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DANO MORAL CARACTERIZADO – CONDENAÇÃO – PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – MAJORAÇÃO DA REPARAÇÃO POR DANO MORAL – RECURSO INTEGRALMENTE PROVIDO.

Condenação por dano moral fixada em valor suficiente para na hipótese dos autos e frente às circunstâncias fáticas atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Não importa em causa de majoração da condenação quando se verifica em desfavor da parte a existência de pluralidade de anotações que, embora posteriores, importam em mitigação do dano e, consequentemente, das suas consequências.

Inteligência da Súmula no 29 da TRU do Estado de Mato Grosso que determina a consideração da existência de anotações posteriores, incapazes de afastar o dano, porém computadas para o fim de estabelecimento do valor da condenação.

Pluralidade de anotações em desfavor da parte recorrente.

Majoração da reparação moral que não encontra aplicação no cotejo da prova e das circunstâncias aplicáveis à fixação do
quantum
devido a título de reparação civil por dano moral.

Sentença que não merece reforma.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA
TURMA RECURSAL

JUIZ RELATOR JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

1000656-95.2023.8.11.0051 – RECURSO INOMINADO

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou procedente a ação nos seguintes termos:

Pelo exposto,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA em parte
da pretensão formulada na inicial, para:
1)
declarar a inexistência do débito mencionado na inicial, imputado pela reclamada;
2)
condenar a reclamada a pagar a parte reclamante
R$ 1.000,00 (um mil reais),
corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data, e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da inscrição do nome da parte reclamante nos cadastros de restrição ao crédito;
3)
determino a exclusão do nome da parte reclamante dos órgãos de proteção ao crédito.

A parte recorrente sustentou a necessidade de reforma da sentença para o fim de que seja majorada a condenação por danos morais para o montante de R$8.000,00 (oito mil reais).

A recorrida apresentou contrarrazões almejando a manutenção da sentença objeto do presente recurso.

É o relatório.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA
TURMA RECURSAL

JUIZ RELATOR JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

1000656-95.2023.8.11.0051 – RECURSO INOMINADO

VOTO

Colendos Pares;

Sustenta a parte recorrente que o valor fixado a título de reparação por dano moral não atende à sua finalidade, porquanto estaria em valor ínfimo para a finalidade pedagógica que deve ostentar.

A sentença reconheceu a ilegalidade do débito levado a inscrição em órgão de proteção ao crédito, declarando-o inexistência e condenando a recorrida ao pagamento do montante de R$1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais.

Não assiste razão à parte recorrente.

Com efeito, conquanto sustente a parte recorrente que para a fixação da reparação moral o juízo singular não teria atendido aos princípios aplicáveis à matéria, em especial ao caráter pedagógico da condenação, tenho que referida hipótese resta infundada.

Importa registrar que o legislador não indicou a fixação do dano moral tal como o fez a outras hipóteses, deixando-o a cargo do ente julgador por ocasião do caso concreto.

Vale, todavia, atentar-se para critérios que devem ser necessariamente observados, ao que se identifica como princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, bem assim que atenda à sua dupla finalidade, de reparar ou atenuar o dano experimentado pelo ofendido (natureza reparatória) e de compelir o agressor a não reincidir em tais condutas já caracterizadas reprováveis (natureza pedagógica).

Importa ainda citar o teor do enunciado na Súmula 29-TRU MT, aprovada em 06-junho-2023:

“SÚMULA 29: “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”

De ver-se que a Súmula acima citada orienta no sentido de que devem ser consideradas, para a fixação do
quantum
reparatório a existência de outras anotações, frise-se, posteriores àquela objeto da demanda.

Nesse sentido, inexistindo outras anotações o dano moral se mostra mais expressivo e, de conseguinte, também a sua reparação; porém, se ao inverso existirem outras anotações, igualmente posteriores, o dano moral deve ser mitigado, assim como a sua reparação.

E exatamente aí que se apresenta a hipótese dos autos, eis que tomando por base as informações constantes dos autos é que se deflui do documento consistente no extrato de negativação de Id. no 175774342 que, muito embora seja a anotação objeto da presente demanda a mais pretérita, não é ela a única, o que, com aplicação do enunciado da Súmula no 29 da TRU do Estado de Mato Grosso, deve a reparação ser fixada em menor patamar.

Acrescente-se ainda o fato de que a citada norma deve ser aplicada em complemento aos demais parâmetros e princípios, não podem ser ela aplicada exclusivamente ao arrepio das demais circunstâncias que orientam a fixação da reparação a título de dano moral.

Logo, embora se vislumbre o valor menor ao habitualmente utilizado por este Relator, tem-se que no caso presente há além das habituais circunstâncias a incidência da Súmula no 29 da TRU do Estado de Mato Grosso, porquanto a parte recorrente anota, além da inscrição objeto da presente demanda, outras 07 (sete) inscrições negativas.

Não é demasia assentar o fato de que, conquanto o reclamante experimente o direito à reparação moral, tal não é impositivo de modo a se desconsiderar a existência de pluralidade de anotações.

Anotações essas, inclusive, que não possuem nos autos informações acerca da sua ilegitimidade, o que, poderia servir-lhe como amparo para a elevação da reparação tal como pretende.

Todavia, diante da ausência dessa informação e da existência das informações constantes dos autos é que o montante fixado não merece reparo para fins de majoração do dano.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, observando para tanto que litiga sob o pálio da justiça gratuita.

Condeno
ainda a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) do valor da condenação.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023